Tribunal: TJDFT
Processo: 0707699-74.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707699-74.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. M. B., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: REBECA MASSA LIMA ROSA APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, A. M. B. REPRESENTANTE LEGAL: REBECA MASSA LIMA ROSA D E S P A C H O Considerando que o feito trata de interesse de criança, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 14 de agosto de 2025 12:56:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador